Tribunal: TJMT
Processo: 1002518-88.2024.8.11.0044
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002518-88.2024.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL DA SILVA FERREIRA - CPF: 040.266.721-23 (APELADO), DANIEL SOUTO CHEIDA - CPF: 151.684.787-35 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE PANDOLFI SEIXAS - CPF: 147.782.237-21 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELANTE), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CLÁUSULA REMUNERATÓRIA VINCULADA AO CDI. AUSÊNCIA DE CLAREZA CONTRATUAL. CUMULAÇÃO DE ENCARGOS. DIVERGÊNCIA ENTRE TAXA PACTUADA E APLICADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que acolheu parcialmente embargos à execução fundados em três Cédulas de Crédito Bancário, afastando cláusulas atreladas ao CDI por ausência de clareza, determinando recálculo de encargos e reconhecendo a incidência das normas do CDC, além de inverter o ônus da prova e distribuir proporcionalmente os ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. As controvérsias envolvem: (i) a existência ou não de fundamentação suficiente na sentença impugnada; (ii) a validade da cláusula contratual que prevê remuneração vinculada ao CDI, diante da falta de clareza redacional;
(iii) a possibilidade de cumulação de encargos financeiros sem previsão contratual expressa; (iv) a legalidade da cobrança de encargos com base em taxa diversa daquela expressamente pactuada; (v) a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual e a legitimidade da inversão do ônus da prova.

III. Razões de decidir

3.A sentença possui fundamentação adequada, com exame dos elementos fáticos e jurídicos relevantes, afastando a alegada nulidade.

4.A cláusula remuneratória vinculada ao CDI deve ser afastada nas CCBs C20631916-5 e C10633190-2, por ausência de clareza e transparência, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da informação adequada ao consumidor.

5.A cumulação do CDI com juros e multa moratória, sem previsão clara e compreensível, representa prática abusiva, justificando sua exclusão nos termos do CDC e de precedentes desta Câmara.

6.Constatada a divergência entre a taxa pactuada (2,176999% a.m.) e a efetivamente aplicada (2,214770% a.m.) na CCB C30632216-8, impõe-se o recálculo dos encargos, diante da ausência de justificativa para a variação.

7.Reconhecida a natureza consumerista da relação, aplicam-se as disposições do CDC, inclusive quanto à inversão do ônus da prova, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica do consumidor.

IV. Dispositivo e tese

8.Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento
:

“1. É inválida a cláusula remuneratória vinculada ao CDI quando ausente clareza e transparência em sua estipulação, ainda que em contratos bancários.

2. A cumulação de CDI, juros e multa moratória sem previsão contratual expressa viola o equilíbrio contratual e enseja sua exclusão.

3. Diferença entre taxa pactuada e efetivamente aplicada em CCB enseja recálculo do débito, diante da ausência de respaldo contratual.

4. A relação contratual entre cooperativa de crédito e consumidor pessoa física se submete ao CDC, sendo cabível a inversão do ônus da prova diante da vulnerabilidade do contratante.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 489; CDC, arts. 6º, III, VIII, e 46.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, RAC nº 1008359-78.2024.8.11.0007, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17/11/2025;
TJMT, RAC nº 1020794-84.2021.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 14/11/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apelação interposta por
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado
contra a sentença proferida nos autos dos embargos à execução opostos por
Rafael da Silva Ferreira
, no curso da execução por título extrajudicial ajuizada com base em três cédulas de crédito bancário: C20631916-5, C10633190-2 e C30632216-8. A dívida total, atualizada até 18 de julho de 2024, alcança o montante de R$ 147.138,89, conforme os demonstrativos constantes da inicial executiva.

O juízo singular julgou parcialmente procedentes os embargos para afastar a cláusula de remuneração vinculada ao CDI nas duas primeiras cédulas, mantendo apenas os juros prefixados pactuados, determinar o recálculo integral das obrigações com remessa dos autos à contadoria judicial, limitar os juros moratórios a um por cento ao mês em todas as CCBs, determinar a verificação da taxa efetivamente aplicada na terceira cédula, bem como prosseguir a execução apenas quanto ao saldo remanescente apurado.

A sentença também reconheceu a incidência das normas do CDC na relação contratual estabelecida entre as partes e inverteu o ônus da prova, atribuindo à instituição financeira a responsabilidade pela demonstração da regularidade dos encargos.

Por fim, reconheceu a sucumbência recíproca, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo embargante e 5% sobre o saldo remanescente da execução em favor do patrono da embargada, com vedação de compensação e rateio das custas na proporção de 70% para a instituição financeira e 30% para o embargante, observando-se a gratuidade de justiça deferida a este último.

Sustenta a cooperativa apelante, a nulidade da sentença por deficiência de fundamentação, a validade da cláusula contratual que prevê remuneração com base na variação do CDI, a inexistência de excesso de execução na CCB C30632216-8, a inaplicabilidade do CDC à relação estabelecida entre as partes, bem como a nulidade da inversão do ônus da prova, por ausência de contraditório.

Requer, ainda, a revogação da tutela de urgência anteriormente concedida e o imediato prosseguimento da execução, além da integral reforma da sentença para manutenção dos encargos originais previstos nos contratos firmados com o executado.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais o apelado defende a manutenção integral da sentença, destacando que os encargos aplicados extrapolam os limites legais e contratuais, que a cláusula que vincula a remuneração ao CDI impõe ao consumidor desvantagem excessiva, que há discrepância entre os encargos praticados e aqueles expressamente pactuados no instrumento da terceira cédula, e que a inversão do ônus da prova se deu em conformidade com o artigo 6º, inciso VIII, do CDC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A controvérsia posta sob exame decorre da execução de três Cédulas de Crédito Bancário (CCBs) promovida pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI em face de RAFAEL DA SILVA FERREIRA, cujo inadimplemento ensejou o ajuizamento da ação executiva. No curso do processo, o executado opôs embargos à execução, nos quais alegou a existência de diversas irregularidades contratuais que, segundo sustenta, comprometem a higidez do título executivo.

Dentre os pontos suscitados, destacam-se a cobrança de encargos abusivos, a incidência de cláusula de remuneração vinculada à variação do CDI sem a devida clareza ou transparência na pactuação, a existência de discrepância entre a taxa de juros efetivamente aplicada e a taxa nominal contratada em uma das cédulas, bem como a ausência de informações precisas quanto à composição das parcelas cobradas.

O juízo de primeiro grau, após a análise dos documentos juntados aos autos e dos argumentos deduzidos pelas partes, acolheu parcialmente os embargos. Reconheceu, de um lado, a validade dos contratos em sua essência, mas, de outro, determinou o afastamento da cláusula de remuneração atrelada ao CDI nas duas primeiras CCBs, por ausência de clareza na estipulação, determinando que os encargos fossem recalculados com base apenas nos juros prefixados expressamente convencionados.

No que tange à terceira cédula, constatou divergência entre a taxa de juros contratada e a efetivamente aplicada, o que também motivou a determinação de recálculo. O juízo reconheceu, ainda, a natureza consumerista da relação jurídica, aplicando o CDC e promovendo a inversão do ônus da prova, diante da notória vulnerabilidade técnica do devedor frente à instituição financeira. Por fim, reconheceu a sucumbência recíproca, distribuindo os ônus da forma que entendeu proporcional, e deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender a exigibilidade dos valores impugnados.

1. Da alegada nulidade da sentença

Não merece acolhimento a preliminar de nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação. A decisão de primeiro grau analisou com clareza todos os pontos controvertidos, com base nas provas carreadas aos autos, apresentando motivação coerente e juridicamente adequada. O inconformismo da parte recorrente reside no mérito da decisão e não na sua estrutura formal, razão pela qual afasto a alegada ofensa ao art. 489 do CPC.

2. Da cláusula de remuneração atrelada ao CDI

A estipulação do CDI como índice de remuneração contratual é admitida desde que expressamente pactuada e não represente onerosidade excessiva ou cumulação indevida com outros encargos. Todavia, no caso, não se discute a validade teórica do CDI como índice contratual, mas sim a ausência de clareza na sua estipulação, circunstância que viola os princípios da transparência e da boa-fé objetiva.

As CCBs C20631916-5 e C10633190-2 não preveem de forma inteligível a incidência do CDI como componente remuneratório adicional. Os documentos apresentados, como boletos e planilhas, tampouco demonstram sua aplicação de forma compatível com os instrumentos contratuais. Em contraste, os encargos foram cobrados com base em valores que não encontram respaldo expresso na cédula assinada.

A ausência de clareza impede o reconhecimento da validade da cláusula, como bem decidiu o juízo a quo. Não se pode admitir a cobrança de encargos financeiros que não estejam previamente delineados de forma compreensível ao contratante, especialmente em uma relação de consumo, sob pena de violação ao art. 6º, III, e art. 46 do CDC.

Neste ponto, importa afastar a aplicação direta do julgado desta Câmara no RAC nº 1008359-78.2024.8.11.0007, em que se reconheceu a validade do CDI como encargo remuneratório. Naquele caso, o índice havia sido expressamente pactuado e havia clareza contratual quanto à sua aplicação.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. CAUSA MADURA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA CDI ADMITIDA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. TÍTULO PERMANECE EXIGÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
5. A jurisprudência do STJ admite a contratação da Taxa DI (CDI) como encargo financeiro básico, cumulada com juros remuneratórios fixos, desde que a remuneração total não se mostre abusiva em comparação com as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central
. (...). (N.U 1008359-78.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2025, Publicado no DJE 17/11/2025) (destaquei)

No presente feito, ao contrário, trata-se de cláusula obscura, ausente de detalhamento técnico e de demonstrativo compatível. Assim, o caso em apreço exige solução distinta.

3. Da cumulação indevida de encargos e jurisprudência aplicável

A sentença também está alinhada com precedente mais recente e específico, desta Câmara no qual entendeu-se que:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. UTILIZAÇÃO DO CDI COMO CORREÇÃO MONETÁRIA. INAPLICABILIDADE ABUSIVIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA DISFARÇADA. LIMITAÇÃO DOS JUROS DE MORA A 1% AO MÊS E MULTA CONTRATUAL DE 2%. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)."1.
É abusiva a cláusula que impõe, após o vencimento, a incidência simultânea de remuneração pelo CDI, juros de mora superiores a 1% ao mês e multa moratória, devendo os juros ser limitados ao patamar legal
. (...)." (N.U 1020794-84.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2025, Publicado no DJE 14/11/2025) (destaquei)

Conquanto não se tenha, nos autos, juros de mora acima de 1% ao mês, o afastamento do CDI se justifica nos mesmos fundamentos: sua aplicação não é adequada como índice de correção nem pode ser cumulada, sem previsão clara, com encargos moratórios e multa.

O citado precedente ainda reforça que:

“
O CDI não pode ser utilizado como índice de correção monetária, devendo ser substituído por índice que reflita a variação inflacionária, como o INPC
.”

Embora a sentença não tenha determinado tal substituição,
o
afastamento do CDI se alinha à lógica do acórdão, com base em princípios de proteção ao consumidor e vedação à onerosidade excessiva.

4. Da divergência de taxa na CCB C30632216-8

A sentença corretamente determinou o recálculo do débito, ao constatar diferença entre a taxa pactuada no contrato (2,176999% a.m.) e a taxa efetivamente cobrada (2,214770% a.m.). Tal variação, ainda que aparentemente sutil, gera impacto significativo em contratos de longa duração, notadamente em razão da capitalização mensal dos encargos.

A ausência de explicação plausível para a discrepância compromete a exigibilidade do valor executado na íntegra. Logo, impõe-se o ajuste técnico para resguardar o equilíbrio da relação jurídica.

5. Da aplicação do CDC e da inversão do ônus da prova

A relação jurídica analisada é nitidamente de consumo. A instituição financeira, enquanto fornecedora de serviços financeiros, atua de forma profissional no mercado, enquanto o devedor não ostenta condição de empresário ou agente equiparado.

A aplicação do CDC é plenamente cabível, conforme entendimento pacificado do STJ, inclusive quanto à inversão do ônus da prova, determinada com base na verossimilhança das alegações e na hipossuficiência do consumidor (art. 6º, VIII, CDC). Não há nulidade ou ofensa ao contraditório, uma vez que a instituição foi oportunamente intimada e teve ampla oportunidade de manifestação.

Diante de todo o exposto, nego provimento à apelação interposta pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, inclusive quanto à limitação dos encargos, inversão do ônus da prova e sucumbência recíproca.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados anteriormente em 2% (dois por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido com a parcial procedência dos embargos, observada a gratuidade de justiça deferida ao embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025